Tribunal: TJES
Processo: 5004039-82.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004039-82.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

AGRAVADO: JULIO ANTONIO ROSALEM

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Julio Antonio Rosalem contra o acórdão de id
15599898
, que, por maioria de votos, conheceu e deu provimento ao recurso do ente municipal para reformar a decisão de primeiro grau e indeferir a tutela de urgência voltada ao fornecimento do medicamento Nintedanibe (Ofev®) 150 mg.

Nas razões recursais de id
16288571
, o embargante alega, em síntese, que: a) o acórdão incorreu em omissão quanto à prova de contraindicação clínica da alternativa terapêutica padronizada pelo SUS (Pirfenidona), devidamente atestada por laudo médico que aponta interações medicamentosas graves e riscos à saúde do paciente; b) houve omissão na análise contextualizada da Nota Técnica do Natjus-TJES, que ressalvou a necessidade de avaliação individualizada das comorbidades; c) o julgado omitiu-se sobre precedente desta Câmara Cível em caso análogo; d) existe contradição entre a fundamentação do acórdão e as provas documentais apresentadas.

Contrarrazões apresentadas no id
16610092
.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 02 de fevereiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS FIXADOS PELO STF. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Recurso interposto contra decisão que determinou ao Município de Aracruz o fornecimento do medicamento Nintedanibe (OFEV®), não padronizado pelo SUS, para tratamento de fibrose pulmonar idiopática. 2. O fármaco possui registro na ANVISA, porém teve sua incorporação rejeitada pela CONITEC, com base em evidências clínicas limitadas quanto à eficácia e segurança. 3. Laudos técnicos e nota do NATJUS não comprovam a inexistência de substituto terapêutico adequado ou a imprescindibilidade do medicamento requerido. 4. Inexistência de demonstração de falha terapêutica com os fármacos disponíveis no SUS ou tentativa prévia com alternativas reconhecidas pelas diretrizes médicas. 5. Recurso provido para indeferir a tutela de urgência. Agravo interno prejudicado.

O voto condutor registra que o fármaco teve sua incorporação expressamente rejeitada pelo Ministério da Saúde, através da Portaria Lei n. 86/2018, e que a Nota Técnica do Natjus-TJES não confirmou a imprescindibilidade da medicação frente às alternativas existentes, nem a ocorrência de falha terapêutica prévia com tratamentos padronizados.

Verifica-se que o embargante demonstra mero inconformismo com a conclusão adotada, pretendendo a reapreciação de provas e fundamentos que foram objeto de amplo debate pelo colegiado, inclusive no que tange às peculiaridades clínicas e ao teor do parecer técnico.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)